Tribunal: TJDFT
Processo: 0762845-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO IDA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO PARA VOO 3 DIAS DEPOIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais.
2. Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão de cancelamento de voo.
3. Restou incontroverso que o contrato de transporte aéreo foi celebrado para realização do trecho Brasília/Quito – Equador, ida e volta, com embarque no dia 31.10.2019 e retorno no dia 11.11/2019. Em data não mencionada na peça inicial, a empresa requerida teria comunicado ao passageiro o cancelamento do voo em razão de protestos no país de destino (Equador), razão pela qual a reacomodação foi realizada para o dia 03.11.2019. Narrou ainda o autor na sua peça inicial que, em consulta no site da ANAC, verificou a inexistência de programação de voo para o dia 31.10.2019. Concluiu que a alteração do contrato original de transporte aéreo implicou na redução do seu tempo de estadia no Equador em 3 dias, o que comprometeu disfrutar da viagem em maior extensão.
4. A defesa da requerida, reapresentada em sede de razões recursais, está centrada no fato de que o cancelamento do voo foi realizado em razão da readequação da malha aérea, sendo que o passageiro foi devidamente comunicado do fato de acordo com o que estipula o artigo 12 da Resolução ANAC n. 400/2016.
5. O artigo 12 da resolução 400, da ANAC, estabelece que em caso de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador a comunicação ao passageiro deverá ser realizada com pelos menos 72h de antecedência. Caso a alteração de horário importe em tempo superior ou inferior a 30min, ou o passageiro não seja notificado dentro do prazo, o passageiro poderá solicitar a reacomodação ou reembolso do preço pago.
6. No meu sentir, a justificativa apresentada na peça de defesa da companhia aérea, a dizer que a alteração do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, é incapaz de justificar ou minimizar os transtornos suportados pelo consumidor, eis que o fortuito interno não a exime de responsabilidade.
7. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao recorrido. Nesse contexto, do descumprimento do contrato advieram situações que ocasionaram transtornos e desconfortos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
8. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do réu e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.
9. A par desses critérios, e levando em consideração que a reacomodação do voo acarretou a redução do tempo de viagem em 3 dias, com os prejuízos daí advindos, considero que a indenização a título de danos morais, fixada no valor de R$ 4.000,00, atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação